Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736495-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCOS AURELIO ALVES DE MELO, RUI EVANOWICH RODRIGUES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário dos devedores (proc. no 0709659-62.2020.8.7.0020, ID no 169624794). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO